Tribunal: TJPA
Processo: 0003750-25.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003750-25.2011.8.14.0045

APELANTE: CARLOS BRITO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 240, da Lei nº 8.069/1990, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa. A defesa pleiteia o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ao argumento de bis in idem e fundamentação inidônea. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundada na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, configura
bis in idem
ou carece de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 59 do CP.

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando evidenciado grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, consubstanciado na produção e posterior divulgação do material íntimo em contexto de inconformismo com o término da relação.

5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma desfavorável, ante o modo de execução mais gravoso, caracterizado pela edição do vídeo com inserção de trilha sonora e expressões depreciativas, o que extrapola a conduta ordinária descrita no tipo penal.

6. Não há
bis in idem
quando a fundamentação se baseia em dados concretos que evidenciam maior censurabilidade da conduta.
7. O prequestionamento opera-se de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 8.069/1990, art. 240; CPC, art. 1.025; RITJPA, art. 140-A.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos Brito Rocha, inconformado com os termos da sentença (ID n° 26571232) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 240,
caput,
da Lei 8.069/1990, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugna pela reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, especificamente no que se refere à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sustentando que tais vetores foram negativados com fundamentação inidônea, por se basearem em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que configuraria bis in idem, gerando indevido recrudescimento da sanção.

Diante disso, requer o decote das referidas circunstâncias judiciais. Ao final, pleiteia o prequestionamento das matérias suscitadas (ID nº 26571245).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 26571248).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento recursal (ID n° 34621448).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação revela-se adequada e tempestiva, estando presentes o interesse recursal e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dela conheço.

02 – DA QUESTIONADA DOSIMETRIA DA PENA NA 1ª FASE –
BIS IN IDEM
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA

Para melhor análise, é necessária a transcrição do ato recorrido (ID n° 26571232):

Passa-se à dosimetria da pena observando-se as circunstâncias do art. 59, do CP e em estrita correspondência ao disposto no art. 50 , XLVI, da CR/88.

A CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porquanto filmou o vídeo no decorrer do relacionamento amoroso e o produziu e o divulgou demonstrando inconformismo com o término do relacionamento, conforme palavra da vítima em juízo, reputando-se desfavorável. Os ANTECEDENTES CRIMINAIS são favoráveis, considerando a inexistência de registros de condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado, reputando-se favorável. Não há nos autos elementos suficientes contrários à CONDUTA SOCIAL o que reputo favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. Os MOTIVOS são inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: a conduta do acusado extrapola aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, porquanto produziu vídeo com trilha sonora, frases de introdução e encerramento das imagens, referindo-se ao nome da vitima com emprego de expressões pejorativas, o que se reputa desfavorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento do alcance extrapenal do tipo. Por fim, o COMPORTAMENTO DA VITIMA não contribuiu para a prática criminosa (Súmula n° 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstâncias judiciais, as quais reputo desfavoráveis (vetores culpabilidade e circunstância do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena anteriormente aplicada, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena. Assim sendo, mantenho a pena fixada na fase anterior e TORNO DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSAO E 12 DIAS MULTA EM DESFAVOR DE CARLOS ROCHA BRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 240, DO ECA.

Como se observa, o Juízo a quo fixou a pena-base do réu em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, destacou o magistrado sentenciante que o acusado produziu vídeo em que mantinha relação íntima com a vítima durante o período em que estavam envolvidos afetivamente, tendo, contudo, decidido divulgá-lo posteriormente, motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento, circunstância que evidencia acentuado grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto às circunstâncias do delito, consignou-se que, antes da divulgação do material de conteúdo sexual, o réu procedeu à edição do vídeo, inserindo mensagens introdutórias e finais com expressões pejorativas associadas ao nome da vítima, conduta que extrapola o padrão ordinário da prática delitiva em questão, revelando maior gravidade no modo de execução.

Dessa forma, diversamente do que sustenta a defesa, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem não configuram
bis in idem
, porquanto não se limitaram à mera repetição de elementares do tipo penal, mas evidenciaram circunstâncias concretas que demonstram maior censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

O artigo 240, do ECA, dispõe,
in verbis:

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.

Assim, a valoração negativa dos vetores judiciais relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime deve ser mantida, por estar amparada em elementos concretamente extraídos dos autos e devidamente fundamentados na sentença.

03 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

4 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/05/2026